Tribunal: TJDFT
Processo: 0712609-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGISTRO NO DETRAN. DESNECESSIDADE. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA PARA CONSTITUIÇÃO DA GARANTIA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão de bem móvel financiado com cláusula de alienação fiduciária, por ausência de comprovação do registro do gravame no Detran/DF e da titularidade do bem em nome do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de anotação do gravame fiduciário junto ao órgão de trânsito impede o processamento da ação de busca e apreensão; e (ii) saber se o fato de o veículo constar em nome de terceiro obsta o reconhecimento da validade da garantia real contratualmente constituída.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto-Lei no 911/1969, especialmente após a alteração promovida pela Lei no 10.931/2004, estabelece que os documentos exigidos para o ajuizamento da ação de busca e apreensão são o contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora, não sendo obrigatória a apresentação de DUT assinado ou registro do gravame no Detran.
4. O registro no órgão de trânsito é destinado à proteção de terceiros de boa-fé, mas sua ausência não invalida a relação contratual entre as partes nem obsta a propositura da ação entre credor e devedor.
5. É válida a alienação fiduciária formalizada por contrato com cláusulas claras e eficazes, sendo irrelevante que o bem esteja registrado em nome de terceiro, quando comprovada a transferência da posse e responsabilidade pelo financiamento ao devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o prosseguimento regular da ação de busca e apreensão.
Tese de julgamento: “1. A ausência de registro da alienação fiduciária no Detran não impede o ajuizamento da ação de busca e apreensão entre as partes do contrato. 2. O registro do bem em nome de terceiro não afasta a validade da garantia fiduciária quando comprovada a posse e responsabilidade contratual pelo devedor.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321 e 485, IV; CC, DL no 911/1969, arts. 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 92; TJDFT, APC 07058614920228070012, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023.